Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801222-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801222-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS.

PACIENTE: KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE O CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Klelviney Nascimento dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, por integrar organização criminosa. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão de: (I) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão; (II) falta de contemporaneidade entre o fato e a prisão; (III) suficiência de medidas cautelares diversas; e (IV) qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura. O pedido de liminar foi indeferido, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta; (II) analisar se há contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da custódia cautelar; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (IV) determinar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, indicando indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime e no modus operandi do paciente, que integra organização criminosa estruturalmente ordenada e voltada à prática de crimes graves.

4.

A contemporaneidade da prisão não está vinculada apenas ao momento da prática delitiva, mas à necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O decreto prisional demonstra a permanência do risco causado pelo paciente e sua ligação contínua com a organização criminosa.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e do risco à sociedade, sendo necessária a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e preservar a ordem pública.

6.

Qualidades pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando a decisão judicial demonstra fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos e no risco à ordem pública, conforme exige o artigo 312, do CPP.

2.

A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à necessidade da custódia no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde a prática do crime.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas só é admissível quando se mostrar suficiente para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 721.259/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, HC nº 608.801/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no HC nº 783.762/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24/04/2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Igor Célio de Melo Dolzanis, em favor do paciente KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada em 17/10/2024, sendo cumprida no dia 27/11/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0810759-47.2024.8.14.0401.

O impetrante aduz, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação concreta do decreto preventivo; b) ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão; c) possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24579653 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24619869 - Páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24706880 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre a data de “vestimenta” (termo usado na facção) que consta no cadastro até a data atual, o coacto KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “ZONERO”; juntamente com os corréus ELZO AQUINO FELEOL, vulgo “MIGUEL”; EMERSON SIRIO DE SOUSA, vulgo “BOMBADO”; KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA, vulgo “BALLA”; POLIELTON DIAS DE SOUSA, vulgo “PISICO”; RAILEUDO MATTOS DE LIMA, vulgo “TROIA”; DANILO CALIXTO DE OLVEIRA, vulgo “GREGO”; GIOVANE BATISTA GARCIA, vulgo “BRG”; ELIABE BATISTA DA SILVA, vulgo “BLADLEY”; EMERSON MOTA SOUSA, vulgo “EMERSON”; GRACINETE PINHEIRO MENEZES, vulgo “MEL”; JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS “JH”; JOSÉ EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “ZEZINHO”; HIAGO GEMAQUE DIAS, vulgo “KL”; JUVENTINO BORGES DE SOUSA NETO, vulgo “CRAZY D”; ANDREI SANTOS DA CONCEIÇÃO, vulgo “DURANDO”; AIRON BORGES DE ALMEIDA, vulgo “MANO J”; e JULIO CESAR LIMA MAIA DOS SANTOS, vulgo “CJ2”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no oeste paraense, em especial no município de Santarém/PA, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando (apenas alguns dos acusados), além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

Cuida-se de investigação, Inquérito Policial nº 00618/2024.100017-6, cujo objetivo era identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no oeste paraense, em especial no município de Santarém, Estado do Pará.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (Doc. Id. nº 116556727 - dos autos principais). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, houve também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os corréus, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

Assim, como já referenciado, a Polícia Civil utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes no município de Ananindeua, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente a corré KLACIRLENE ARAÚJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, já condenada pelo crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 nos autos da ação penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

Importa mencionar que KLACIRLENE ARAÚJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da organização criminosa.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da organização criminosa.

Do mesmo modo, os que já integram a organização criminosa também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na organização criminosa, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na organização criminosa precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da organização criminosa Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a organização criminosa.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação do coacto e dos corréus.

O paciente Klelviney Nascimento dos Santos, vulgo “Zonero”, promove e integra a facção criminosa Comando Vermelho desde o ano de 2017, conforme cadastro da organização criminosa.

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que o coacto promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO

Quando o juízo singular decretou a prisão preventiva, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou escorreitamente, ressaltando os indícios de autoria e materialidade do crime, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, gerada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra escorreitamente fundamentada, sobretudo pela ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, a custódia também é necessária para garantir a ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Anote-se, ademais, que, mesmo que não fosse o caso de haver fortes indícios de que os réus integram uma organização criminosa, ressai que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP.[...]

[...]Registre-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.[...]

[...]Quanto às alegações de que os réus não ocupariam cargos, funções etc. na organização criminosa Comando Vermelho, registre-se que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa como crime, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, sendo, ademais, crime formal e é prescindível que um determinado faccionado ocupe um determinado cargo na facção para a configuração do delito em comento, não exigindo o tipo penal tal requisito, sendo consabido, outrossim, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência.

Assim, o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos.[...]

Assim sendo, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A PRISÃO PREVENTIVA

Não deve ser amparada tal alegação, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Outrossim, consta nos autos que, a prisão preventiva foi decretada, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, requisito que autoriza a custódia, previstos no artigo 312, do CPP.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que o juízo singular fundamentou que, se mostra indevida a aplicação de tais medidas, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
Habeas Corpus
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2025